Tribunal: TJSP
Processo: 2128181-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Decisão fundamentada. Circunstâncias do caso concreto demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.